Tribunal: TJMT
Processo: 1012638-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012638-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELY BATISTA DE LIMA ALVES - CPF: 353.923.981-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de abusividade de juros, ilegalidade de tarifas, cobrança de IOF e ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato supera parâmetros de normalidade admitidos pelo CDC e pela jurisprudência consolidada;

(ii) saber se as tarifas bancárias (tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem) foram legalmente pactuadas e efetivamente prestadas;

(iii) saber se é válida a pactuação e financiamento do IOF no contrato;

(iv) saber se a cobrança dos encargos questionados configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A taxa de juros anual contratada (39,28%) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade utilizados pelas Cortes Superiores, notadamente o REsp 1.061.530/RS (repetitivo), inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme orientação do STJ no REsp 1.251.331/RS (repetitivo). A análise dos autos demonstra inexistência de cobrança cumulativa ou indevida.

A tarifa de registro do contrato é legítima, ausente prova de que o serviço não tenha sido prestado ou de que o valor seja excessivo.

A tarifa de avaliação do bem é juridicamente válida, conforme Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), tendo havido comprovação da efetiva prestação do serviço.

O financiamento do IOF é admitido pela jurisprudência consolidada (REsp 1.251.331/RS repetitivo), tratando-se de tributo federal cuja cobrança é legítima quando pactuada.

A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente discutidos, não constitui, por si só, violação a direito da personalidade capaz de gerar dano moral. Ausência de prova de abalo significativo ou situação excepcional apta a justificar indenização.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando situada dentro dos parâmetros de mercado e ausente demonstração de abusividade concreta.

2. São legítimas a tarifa de cadastro, a tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem quando cobrado serviço efetivamente prestado, conforme normas do BACEN e precedentes vinculantes do STJ.

3. É válida a pactuação do IOF financiado no contrato de crédito.

4. A cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de abalo relevante, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por SUELY BATISTA DE LIMA ALVES contra decisão monocrática vinculada ao Id. 317175357, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

Em suas razões, a agravante reitera as teses do recurso de apelação acerca da abusividade das cláusulas contratuais em contrato de adesão, ilegalidade das tarifas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, juros excessivos acima da média de mercado, direito à restituição em dobro, configuração de dano moral.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada com o provimento do recurso (cf. Id. nº 324216855).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 328711367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que a controvérsia em questão se limita à análise da legalidade de cláusulas em contrato de financiamento de veículo, o qual é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (39,28% ao ano), é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS , estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, artigo 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1.061.530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

No caso em exame, de acordo com os dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para financiamento de veículos usados, no ano de 2021, período da contratação, era de 26,80% ao ano. Aplicando-se o critério de uma vez e meia esse percentual, conforme orientação firmada pela jurisprudência dos tribunais superiores, obtém-se como limite referencial o índice de 40,20% ao ano para fins de identificação de eventual abusividade.

Desse modo, considerando que a taxa contratada corresponde a 39,28% ao ano, verifica-se que ela se encontra dentro dos parâmetros de normalidade aceitos pela jurisprudência, não se caracterizando onerosidade excessiva nem abusividade que autorize a intervenção revisional do Poder Judiciário.

No que se refere às tarifas bancárias impugnadas pela parte autora em seu recurso, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, impõe-se a análise individualizada da legalidade de cada uma delas.

A tarifa de cadastro tem como fato gerador a realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, bases de dados e demais informações cadastrais, bem como o tratamento dos dados necessários para o início da relação contratual, seja para abertura de conta de depósito à vista ou de poupança, seja para a contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente,
ipsis litteris
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9 .2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4 .595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4 .2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3 .919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais .9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4 .2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 .4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 RSSTJ vol. 46 p. 97 RSTJ vol. 233 p. 289)

A tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes, quando da celebração do contrato de financiamento, não havendo evidências de que tenha sido cobrada cumulativamente ou de forma abusiva, razão pela qual se mostra legítima. Ademais, não há evidências de que o serviço de registro do contrato não tenha sido efetivamente prestado ou de que a cobrança seja excessivamente onerosa, razão pela qual deve ser mantida a cobrança da tarifa de registro de contrato.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, seu fato gerador consiste na própria realização da avaliação do bem oferecido em garantia no contrato de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou entendimento no sentido de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto, conforme disposição do item 2.3. do tema.

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que não há prova de onerosidade excessiva e, ao contrário, o serviço foi comprovadamente prestado, conforme demonstra o laudo juntado aos autos (cf. Id. nº 154420981).

Sob outro enfoque, no tocante à legalidade da cobrança do IOF constante no contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que permanece legítima a convenção sobre o pagamento do IOF,
ipsis litteris
:

“3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 RSSTJ vol. 46 p. 97 RSTJ vol. 233 p. 289)

Com efeito, trata-se de tributo federal incidente sobre operações financeiras, cuja cobrança foi expressamente pactuada entre as partes, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume também nesse aspecto.

Por fim, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, entendo que a simples cobrança de encargos contratuais, ainda que eventualmente reconhecidos como abusivos, não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável.

Assim, para que se caracterize o dano moral, exige-se a demonstração de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica do indivíduo, capaz de gerar sofrimento, angústia ou abalo emocional de intensidade relevante, superando o mero dissabor, contratempo ou aborrecimento cotidiano.

No caso em apreço, não houve reconhecimento de abusividade dos encargos cobrados, tampouco se verifica, nos autos, qualquer elemento que evidencie abalo psicológico de intensidade relevante capaz de caracterizar dano moral indenizável.

A parte autora limitou-se a alegações genéricas no sentido de que a conduta da instituição financeira lhe teria causado angústia, sem, contudo, demonstrar de forma concreta ou objetiva de que maneira tais circunstâncias teriam afetado sua esfera extrapatrimonial de forma significativa.

Outrossim, inexiste prova de que a autora tenha sido submetida a constrangimentos, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos ou qualquer outra situação excepcional apta a configurar dano moral, o que reforça a inexistência do alegado abalo.

A propósito, colhe-se da jurisprudência mais recente desta Corte o seguinte entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Nesse contexto, entendo que a situação narrada nos autos configura mero dissabor inerente às relações contratuais, não ensejando reparação por danos morais, razão pela qual reputo correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026